Tribunal: TJMT
Processo: 1002363-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002363-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 012.887.391-41 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WILSON JACINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO]
– PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTIRIAM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA – TRANSCORRIDO EXTENSO LAPSO TEMPORAL SEM QUALQUER REGISTRO DE NOVOS DELITOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ELIDIDA – JULGADO DO STJ – AUSÊNCIA DO DISTRITO DA CULPA E NÃO LOCALIZAÇÃO PACIENTE – IMPETRAÇÃO INSTRUÍDA COM CTPS REGISTRADA, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E CNH RENOVADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTOS DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O pressuposto da garantia da ordem pública mostra-se elidido pela ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão ou pela inexistência de anotações criminais anteriores/posteriores (STJ, RHC 119009/PE).

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade e as condições pessoais favoráveis do paciente, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva quando eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002363-62.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE(S): LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 96624), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, § 2º, IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui
“emprego lícito”
e endereço certo, além de ser primário; 3) seriam aplicáveis medidas diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com ou sem medidas cautelares (ID 34137459), com documentos (ID 34137461/ID 34137484).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a segregação provisória por medidas diversas da prisão (ID 34505488).

O Juízo singular prestou informações (ID 35248459).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A SUA PRISÃO PREVENTIVA NÃO POSSUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, E AINDA, NÃO ESTÁ RESPALDADA EM ALGUM DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – INACOLHIMENTO – NO CASO, A PRISÃO CAUTELAR FOI DECRETADA COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA, CONSIDERANDO-SE, DE UM LADO, AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO DELITUOSO EM ANÁLISE, REVELADORA, PELO “MODUS OPERANDI” EMPREGADO, DA REAL GRAVIDADE DO CRIME. DE OUTRO, O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA (TIRADO DO FATO DE O PACIENTE OSTENTAR OUTROS DELITOS CRIMINAIS, INCLUSIVE COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. ALIA-SE A ISSO, O FATO DO MESMO TER FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME, FORAGIDO DO DISTRITO DE CULPA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME, TUDO ISSO A CONFERIR LASTRO DE LEGITIMIDADE À MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA, REVELANDO-SE INSUFICIENTES AS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – DENEGAÇÃO DA ORDEM”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 36142982)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
34505488
)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [vítima Wilson Jacinto assassinada em sua residência mediante cinco disparos de arma de fogo, cuja ação teria sido previamente ajustada entre o paciente e o codenunciado Antônio Augusto de Moraes Araújo, que utilizaram “máscara e rota de fuga”], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual “registra Inquérito Policial contra si instaurado (Autos nº 656-27.2012.811.0010, Código 48958)” . Ao indeferir pleito revogatório [23.10.2019], reportou-se ao pressuposto da aplicação da lei penal, por considerar a fuga do distrito da culpa.

A gravidade da conduta delitiva não autoriza a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal - mais de 4 (quatro) anos - entre a data dos fatos criminosos e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente.

Em sua vez, o inquérito policial apontado pelo juiz da causa refere-se à suposta receptação praticada no ano de 2012, o qual foi arquivado em 17.8.2018, a afastar o risco de reiteração delitiva (Sistema Primus - Código 48958).

Nesse quadro, o pressuposto da garantia da ordem pública mostra-se elidido, seja pela ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, seja pela inexistência de anotações criminais anteriores/posteriores (STJ, RHC 119009/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.11.2019).

No que se refere à aplicação da lei penal, o paciente tinha ciência da ação penal, pois formulou pedido de revogação da custódia cautelar em 24.1.2017.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019).

Todavia, a impetração está instruída com traslado da Carteira de Trabalho e Previdência Social-CTPS do paciente, com registros de sua contratação de trabalho como motorista profissional desde o ano de 2013 (ID 34137476), comprovante de endereço (ID 3413746) e Carteira Nacional de Habilitação-CNH, renovada em 4.11.2016 (ID 34137484).

Ademais, o paciente foi interrogado e o encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri afigura-se iminente.

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva

com o direito à liberdade e as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e os registros de empregos], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019). [...]
” (ID 34505488)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020